Tribunal: STF
Processo: ARE 1254123
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 11, p. 2):



    “FEPASA — Pleito de pagamento da pensão de acordo com a estrutura salarial, respeitando as classes e pisos salariais constantes da Estrutura de Cargos e Salários — "Equidistância" aproximada de entre as' diversas classes constantes na Estrutura de Cargos e Salários - Piso salarial da categoria, estabelecido no Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996 - Complementação de aposentadoria, cujo pagamento é atribuído por lei à Fazenda Estadual, incluindo a fixação do piso salarial no referido "quantum", conforme disposto no artigo 4° e §§ da Lei Estadual Paulista n° 9.343/96 — Inexistência de previsão legal para que o piso salarial estipulado - 2,5 (dois e meio) salários mínimos — seja implementado em todas as classes salariais constantes na Estrutura de Cargos e Salários da extinta Fepasa, de modo a ser mantida a equidistância média salarial entre as diversas classes, constante de antigas tabelas — Sentença de improcedência confirmada. 



    Recurso desprovido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 15, p. 7).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 7º, IV, V e VI, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 19, p. 8):



    “(...) o Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996 reconheceu aos inativos a complementação das aposentadorias e pensões, especificamente em seu item 4.3, estabelecendo o piso salarial da categoria em 2,5 salários-mínimos em seu item 4.17. 



    Ao contrário do alegado pela FESP, a presente não afronta ao art. 7º, IV, da Constituição Federal é de esclarecer que foi fixado o valor correspondente a 2,5 salários mínimos no item 4.17 do Contrato Coletivo de Trabalho. A fixação em salários mínimos não é inconstitucional, pois a vedação contida no art. 7º, IV, da Constituição Federal, teve como objetivo a utilização do salário mínimo como fator de indexação da economia, ou seja, para evitar aumentos em cascata, com repercussões negativas, com despesas superiores aquelas previstas na lei orçamentária e em descompasso com a receita auferida pelas demais entidades estatais em relação a folha de pagamento do funcionalismo.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279, 280, 282 e 454 do STF (eDOC 22).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 11, p. 3-): 



    “Pretende a autora, pensionista de empregado aposentado de antigas ferrovias estaduais sucedidas pela Fepasa, que a complementação de pensão por ela recebida varie em conformidade com o piso salarial da categoria em que inserido o instituidor do benefício, bem assim com a "equidistância" aproximada entre as diversas classes constantes na Estrutura de Cargos e Salários, implementada pela Fepasa em 1988, por meio de Instrumento Aditivo à Cláusula 4.51 do Contrato Coletivo de Trabalho então vigente. 



    Pleiteia a condenação da ré ao pagamento das diferenças de complementação de pensão observando-se o piso salarial da categoria, ao fundamento de que o referido piso salarial da categoria fixado em 2,5 (dois e meio) salários mínimos, pela Cláusula nº 4.17, do Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996, deve ser aplicado a todas as classes da Estrutura de Cargos e Salários, de modo a permanecer a equidistância entre elas. 



    Infundado, data vênia o pedido da autora. 



    Pelo Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996, celebrado entre a Federação Nacional dos Trabalhadores Ferroviários, os Sindicatos dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias das Zonas Araraquarense, Mogiana, Paulista e Sorocabana, e a Fepasa, ficou assegurado que o piso salarial da referida categoria deveria ser fixado em dois salários mínimos e meio, segundo o disposto na Cláusula no 4.17, "in verbis":



     



    "CORREÇÃO SALARIAL E PRODUTIVIDADE: — O Piso Salarial vigente para o biênio 1995/1996, para a categoria, corresponderá a 2,5 (dois e meio) salários mínimos, respeitadas as condições atuais mais favoráveis, e o disposto no sub-item 4.28.2 (quatro, ponto, vinte e oito, ponto, dois) deste instrumento". 



    Por seu turno, a Fazenda do Estado de São Paulo assumiu, por força de lei, a responsabilidade pelo pagamento da complementação dos proventos de aposentadoria e pensões devidos aos ferroviários. Nesse sentido o artigo 4º da Lei Estadual nº 9.343 de 22 de fevereiro de 1996, do seguinte teor: 



    "Art. 4º. Fica mantida aos ferroviários, com direito adquirido, a complementação dos proventos das aposentadorias e pensões, nos termos da legislação estadual específica e do contrato coletivo de trabalho 1995/1996. 



    § 1º. As despesas decorrentes do disposto no 'caput' deste artigo serão suportadas pela Fazenda do Estado de São Paulo, mediante dotação própria consignada no orçamento da Secretaria de Estado dos Negócios dos Transportes. 



    § 2º. Os reajustes dos benefícios da complementação e pensões a que se refere o 'caput' deste artigo serão fixados, obedecendo os mesmos índices e datas, conforme acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou dissídio coletivo na data-base da respectiva categoria dos ferroviários”.



    No entanto, não há previsão legal para que o piso salarial estipulado — 2,5 (dois e meio) salários mínimos — seja implementado em todas as classes salariais constantes na Estrutura de Cargos e Salários da extinta Fepasa, de modo a ser mantida a equidistância média salarial de 13% (treze por cento) entre as diversas classes, constante de antigas tabelas. É isto o que pretende a autora. 



    O piso salarial apenas assegura uma remuneração mínima aos trabalhadores a que se destina, não correspondendo, portanto, a um reajuste salarial.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação aplicável à espécie (Lei Estadual 9.343/96), além das cláusulas contratuais da convenção coletiva, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279, 280 e 454 do STF. Nesse sentido: 



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EX-SERVIDORES DA FEPASA. EXTENSÃO DE VANTAGENS AOS INATIVOS. ACORDO COLETIVO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 557, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Precedentes. 2. A parte recorrente insiste no acolhimento de recurso manifestamente inadmissível, sem demonstrar a necessidade de reversão da decisão impugnada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC.” (ARE 893.216-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.4.2016).



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REVISÃO. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS PISOS SALARIAIS DO QUADRO DE EMPREGADOS DA FEPASA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279, 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO." (ARE 917.936/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24.11.2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente